Tribunal: CARF
Processo: 18471.003697/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003697/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.615 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003, 2004
SINDICATO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE. POSSIBILIDADE.
A imunidade tributária relativa a impostos sobre patrimônio, renda e serviços
não exclui a atribuição por lei aos sindicatos da condição de responsável pelo
Imposto de Renda que lhes caiba reter na fonte.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. ART. 173, INCISO I,
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
PAGAMENTO. CAUSA NÃO COMPROVADA. IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE. INCIDÊNCIA.
Incide Imposto de Renda na fonte na hipótese de pagamento sem causa
comprovada, ainda que o pagamento seja feito com cheque nominal,
identificando o beneficiário.
PAGAMENTO SEM CAUSA. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PROVA
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL. LANÇAMENTO.
INSUBSISTÊNCIA.
Não subsiste o lançamento de Imposto de Renda na fonte por pagamento sem
causa, quando o sujeito passivo comprovar a existência de relação comercial
com o beneficiário do pagamento, de modo a por em dúvida a materialidade do
fato gerador do Imposto de Renda na fonte.
IMPOSTO DE RENDA. FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE. MULTA
ISOLADA.
Cabe multa isolada por falta de retenção de Imposto de Renda nas hipóteses
em que a lei determina que a retenção seja feita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003697/2008-55
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003697/2008-55

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
arguição de decadência e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir o valor de R$ 42.943,31, referente a 21/12/2004, da base de cálculo da primeira infração,
identificada como pagamento sem causa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003697/2008-55

Relatório

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO RIO DE
JANEIRO, pessoa jurídica já qualificada nos autos, interpôs recurso contra o Acórdão no 12-
26.527, da 7a Turma da DRJ – Rio de Janeiro 1 (RJ1), que negou provimento à impugnação da
recorrente e manteve contra ela o lançamento que formalizava a exigência de Imposto de Renda
na fonte acrescido de multa e juros, além de multa isolada.
Os fatos podem ser assim resumidos.
A autoridade fiscal instaurou procedimento fiscalizatório atendendo requisição da
Procuradoria-Geral da República, formalizada no ofício NIPF/PR/RJ/GAB/NC n° 80, de
17/07/2007, tendo em vista notitia criminis anexa ao aludido ofício. Ao longo do trabalho, a
Fiscalização constatou a existência de pagamentos sem causa e relativos a operações não
comprovadas, o que deu ensejo ao lançamento de IR fonte. Paralelamente a esse fato, verificou-
se que vários pagamentos foram feitos sem a respectiva retenção de IR na fonte, determinada por
lei. Por essa razão foi imposta multa isolada.
Não resignada, a recorrente apresentou impugnação, a que a DRJ – RJ1 negou
provimento, em acórdão resumido na seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004
DECADÊNCIA. IRRF.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inciso I do CTN, contando-se o prazo do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Nos termos do art. 61, § 1o da Lei no 8.981, de 1995, está sujeito à incidência do
imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Contra o acórdão da DRJ foi interposto recurso.
A recorrente, por ser entidade sindical, arguiu imunidade tributária.
Relativamente à infração caracterizada como pagamento sem causa, alegou
decadência parcial, tendo em vista o decurso do prazo de cinco anos da data dos respectivos
pagamentos.
Ainda sobre essa infração, aduziu que não se poderia aplicar a alíquota de 35%,
prevista no art. 61 da Lei no 8.981/1995, em face do disposto no revogado art. 44 da Lei no
8.541/1995.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003697/2008-55

No que tange aos fatos, refutou a existência de pagamento sem causa. Alegou que
os três cheques emitidos em 06/05/2004 (no total de R$ 166.372,65) são nominais e, por essa
razão, não podem ser tidos como pagamento sem causa. A causa do pagamento é empréstimo
contraído pela recorrente. O cheque do dia 10/12/2004 (R$ 35.000,00), também nominativo, é
igualmente pagamento de empréstimo. O cheque no valor de R$ 27.913,15, emitido em
21/12/2004, é nominal à Elevadores Otis para pagamento de manutenção e conserto dos
elevadores do edifício sede do sindicato, conforme comprovado pelas respectivas faturas. O
cheque do dia 22/12/2004 (R$ 30.000,00) é nominativo. Quanto ao cheque de R$ 80.000,00, de
30/06/2003, a Fiscalização desconsiderou a identificação, levando em conta a negativa do
beneficiário do pagamento.
Em relação à multa isolada, alegou-se nulidade do lançamento, tendo em vista a
imprecisão e a falta de clareza na apuração do valor da multa, que impedem a recorrente saber
como a autoridade fiscal chegou ao montante da penalidade.
No mérito, sustentou a impossibilidade de exigência de multa isolada, na hipótese
de falta da retenção do Imposto de Renda, dada a ausência de amparo legal. Não ocorrendo
retenção, a multa isolada seria cabível apenas enquanto o imposto ainda fosse exigível da fonte
pagadora.
Com esses fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003697/2008-55

Voto
Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.

Imunidade
A recorrente é entidade sindical e, nessa condição, goza de imunidade tributária.
Porém, a teor do art. 150, inciso VI, letra “c”, da Constituição Federal, combinado com o § 4o do
mesmo artigo, a imunidade cinge-se a impostos incidentes sobre patrimônio, renda e serviços
vinculados às finalidades essenciais do sindicato. A imunidade, todavia, não exclui a atribuição,
por lei, da condição de responsável pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, (art. 9o, § 1o, do
Código Tributário Nacional – CTN).
A imunidade tributária convive com a obrigação de reter Imposto de Renda na
fonte. Por outro lado, a imunidade não autoriza os sindicatos a fazer pagamentos sem causa ou a
beneficiário não identificado. Entretanto, se tal fato ocorrer, a entidade fica sujeita ao Imposto de
Renda na fonte, como qualquer outra entidade, empresarial ou não.
No mais, os sindicatos não ficam dispensados de reter Imposto de Renda na fonte
nas hipóteses de realização de determinados pagamentos, como qualquer pessoa jurídica. Assim,
o descumprimento dessa regra dá ensejo à aplicação de multa isolada.
Conclui-se, portanto, que a imunidade tributária que beneficia sindicatos não
impede a exigência do Imposto de Renda exclusivo na fonte à alíquota de 35% nos casos de
pagamento sem cause; nem impede a imposição de multa pelo descumprimento da obrigação de
reter imposto na fonte.

Decadência
Com fulcro no § 4o do art. 150 do CTN, alegou-se decadência parcial, alcançando
os fatos geradores anteriores a 11/11/2003, já que o termo inicial seria a data do fato gerador.
A tese não encontra respaldo na jurisprudência pacífica do CARF, que editou a
Súmula 114, com efeito vinculante, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 114. O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

O entendimento que se impôs é o de que não havendo pagamento antecipado, na
forma do § 1o do art. 150 do CTN, deve ser aplicada a regra do art. 173, inciso I, daquele código,
para a fixação do termo inicial do prazo de decadência.
Portanto, deve ser afastada a alegação de decadência.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003697/2008-55

Imposto de Renda na fonte – alíquota 35%
A recorrente sustenta que não cabe, no caso em exame, a aplicação do art. 61 da
Lei 8.981/1995, e que a multa só poderia ser aplicada depois de suspensa a imunidade.
A argumentação é tortuosa, confundindo omissão de receitas e despesas não
dedutíveis, que afetam o resultado tributável, com pagamentos sem causa ou a beneficiário não
identificado.
Em primeiro lugar, o art. 44 da Lei no 8.541/1992, citado pela recorrente, já se
encontrava revogado ao tempo do fato gerador. Além disso, a norma revogada era aplicável a
omissão de receitas e a diferenças constatadas na apuração do resultado tributável, que são
hipóteses totalmente estranhas ao fato que constitui objeto do presente processo. A infração
colhida nos autos é o pagamento sem causa ou por operação não comprovada.
Além do mais, não se pode falar em resultado tributável, já que o sindicato é
entidade sem fins econômicos, que, por essa razão, não tem lucro ou prejuízo, mas superávit ou
déficit. Não distribui renda ou patrimônio, e deve aplica-los (a renda e o patrimônio) na
manutenção de suas finalidades institucionais.
É impróprio invocar, como faz a recorrente, qualquer disposição legal que se
aplique ao resultado de entidades empresariais, porquanto, ao tempo dos fatos, a imunidade
tributária da recorrente ainda não havia sido suspensa. Assim não se poderia cogitar de tributação
de lucros.
No que tange à tributação do pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, a pessoa jurídica que faz o pagamento é posta no polo passivo, na qualidade de
responsável e não na de contribuinte. É por essa razão que entidades sem fins lucrativos podem
ser autuadas por pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
O recurso, por outro lado, afirma que a exigência de Imposto de Renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, tem natureza de penalidade e que, por isso, não
poderia ser cumulada com multa de ofício.
A lei dispõe que o valor exigido é tributo, tem natureza tributária, ou seja, é
Imposto de Renda na fonte. Entender que se trata de penalidade, como quer a recorrente, é fazer
interpretação contrária à literalidade da lei. Tal exegese poderia caracterizar uma espécie de
declaração de constitucionalidade pela qual o dispositivo de lei seria constitucional apenas se o
valor exigido fosse considerado como penalidade e não como tributo. Ocorre que o controle de
constitucionalidade de ato normativo é vedado ao CARF pelo disposto na Súmula CARF no 2.
Em resumo, no caso em tela é aplicável a alíquota de 35% para exigência do
Imposto de Renda que deixou de retido na fonte quando da realização de pagamentos sem causa.

Pagamentos
A recorrente contestou o lançamento, afirmando que os cheques utilizados para os
pagamentos eram nominais e identificavam os beneficiários, circunstância que afastaria a
possibilidade de exigir Imposto de Renda na fonte.
Basta examinar o disposto no art. 61 da Lei 8.981 para perceber que o argumento
não se sustenta. Eis a redação do dispositivo legal:
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003697/2008-55

Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

A leitura do texto legal mostra que a incidência da norma tributária em questão se
dá quando se materializa uma de duas situações. A primeira é o pagamento feito por pessoa
jurídica a beneficiário não identificado (caput do artigo). A segunda é o pagamento ou a entrega
de recursos quando não for comprovada a operação ou a sua causa (§ 1o).
No presente processo, a exigência do Imposto de Renda se dá não pelo pagamento
a beneficiário não identificado, mas sim em razão da entrega de recursos sem que ficasse
comprovada a operação ou negócio que deu causa ao pagamento.
Esse fato é descrito com clareza solar no auto de infração, que descreve o ilícito
da seguinte forma:

OUTROS RENDIMENTOS - PAGAMENTOS SEM CAUSA / OPERAÇÃO
NÃO COMPROVADA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA (fl. 207)

Não é preciso ler o Termo de Verificação, no qual os fatos são descritos com mais
detalhes, para saber o que motivou o lançamento. Basta a leitura do auto de infração: exige-se
Imposto de Renda na fonte por pagamento sem causa.
A recorrente sustenta que os pagamentos decorrem de empréstimo, todavia não
exibiu qualquer documento que pudesse servir de prova dos respectivos contratos.
Os pagamentos relacionados no auto de infração vão de R$ 20.000,00 a
R$ 108.000,00. Não é prática corrente que tais montantes sejam pagos sem respaldo documental,
sem a existência de contrato formal, sobretudo em se tratando de empréstimos. Note-se que a
recorrente não é sociedade empresária, cujos administradores são os donos da empresa. A
recorrente é entidade sindical, cujos dirigentes são mandatários da categoria. Empréstimos, em
geral, não podem ser tomados ou concedidos sem autorização da assembleia.
Assim, não se pode considerar comprovada a causa dos pagamentos pela simples
declaração da recorrente.
Quanto ao pagamento de R$ 80.000,00, supostamente feito a pessoa que negou ter
recebido a quantia, cabe reproduzir partes da decisão recorrida. A controvérsia envolvendo esse
pagamento foi assim resumida:
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003697/2008-55

- quanto ao valor de R$ 80.000,00, pago em 30/06/2003 o lançamento
relaciona-se às seguintes causas:
- pagamento sem a comprovação da operação ou a sua causa com base nas
planilhas apresentadas pelo fiscalizado em 11/09/2008 e 12/09/2008 (subitens B 1.1 e
B 1.2) e nos seus assentamentos contábeis a operação de empréstimo contraída em
13/02/2008 (sic) no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) com o Sr. Eloysio
Vieira de Almeida Filho - CPF 516.748.317-49;
- segundo as planilhas apresentadas este valor foi devolvido em 10/06/2008
(sic) sendo que esta operação de devolução foi registrada em 20/08/2003;
- tais operações se encontram evidenciadas no demonstrativo abaixo:
(...)
- em depoimento prestado a esta fiscalização através do Termo de Ciência e
Declaração de n° 01, lavrado em 17/09/2008 o Sr. Eloysio declarou taxativamente
que a operação de empréstimo jamais ocorreu; que sequer conhece este Sindicato e
tampouco conhece qualquer dirigente da época da operação bem como a atual
diretoria; que é empresário do ramo de administração de imóveis, sendo sócio da
empresa Procuradoria Santa Cecília Ltda. - CNPJ 31.683.899/0001-18 (fl. 112);
- a autuada foi intimada pelos Termos de n°s 17 e I8, lavrados em 29/09/2008 e
10/10/2008 a comprovar de maneira inquestionável através de documentação hábil
idônea toda a operação de empréstimo contraída com a citada pessoa física (ingresso
e resgate) tendo em mira o depoimento prestado pelo Sr Eloysio Vieira de Almeida
Filho (fls. 113/115);
- em resposta apresentou através do seu expediente datado de 14/10/2008, a
documentação contábil da cópia do cheque n° 851.180 no valor de R$ 80.000,00
datado de 10/06/2003 descontado na conta corrente n° 203.010-1 do Banco do Brasil
tendo como favorecido a citada pessoa física (fls. 116/117);
- através da Requisição de Movimentação Financeira - RMF a fiscalização
obteve a cópia do citado cheque (frente e verso - fls. 173/174),
- através do Termo de Ciência e Declaração de n° 02, lavrado em 12/10/2008 a
fiscalização deu vista ao Sr. Eloysio da cópia do aludido cheque tendo o mesmo
afirmado que jamais recebeu qualquer importância do Sindicato; a conta na qual
foi depositado o valor de R$ 80.000,00 de n° 0293 0100295223 - Banco Bilbao
Vizcaya S/A nunca lhe pertenceu, embora o registro da OAB de n°44.408 - RJ
descrito no verso do cheque é o número de inscrição do contribuinte na Ordem dos
Advogados do Brasil; o endosso constante do verso do cheque não está de acordo
com a sua assinatura, embora a mesma seja semelhante à sua (fl. 118);
- devido ao exposto a fiscalização concluiu, com base na ausência de contrato
específico, somado à falta da comprovação do efetivo ingresso do suposto
empréstimo no Sindicato em 13/02/2003 (somente existe o registro contábil - vide
demonstrativo acima) bem como no fato de que o aludido numerário foi devolvido a
pessoa física citada de forma inquestionável, que o pagamento foi efetuado sem a
comprovação da operação ou a sua causa, sujeitando a autuada à tributação do
Imposto de Renda na Fonte com fulcro no § 1o do art. 674 do RIR/99, aprovado pelo
Decreto n° 3.000/99. (g.n.) (fls. 320 e 321)

A DRJ resolveu a questão da seguinte forma:
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003697/2008-55

Em relação ao cheque de R$ 80.000,00, de 30/06/2003, o contribuinte alega
que o Auditor-Fiscal confirma o cheque, a semelhança da assinatura e o número de
identidade constantes do verso do cheque, e mesmo assim deixou de considerar como
pagamento identificado, levando em conta apenas a alegação do beneficiário do
cheque e contrariando as provas apresentadas, não podendo a autuação quanto ao
mesmo prosperar. Tal não é verdadeiro, deve ser adicionado que a autuação se deveu
ainda aos seguintes fatores: a ausência de contrato específico; à falta da
comprovação do efetivo ingresso do suposto empréstimo no Sindicato em 13/02/2003
e somente a existência de registro contábil sem documentos que lhe dêem suporte.
Tais razões não foram ilididas. Então, por restar incomprovada a causa do
pagamento no valor de R$ 80.000,00, deve a autuação quanto a este valor
permanecer. (g.n.) (fl. 326)

Como se vê do trecho acima reproduzido, a DRJ negou provimento à impugnação,
quanto ao pagamento de R$ 80.000,00 por falta de prova das alegações da recorrente,
relacionando de forma específica e didática os pontos que haviam de ser comprovados e os
respectivos documentos, a saber: contrato de mútuo, comprovação do efetivo ingresso do valor
recebido como empréstimo pela recorrente e documentos contábeis que davam suporte aos
respectivos registros. A recorrente, entretanto, não apresentou qualquer um daqueles
documentos.
Portanto, a causa do pagamento deve ser tida como não comprovada.
Quanto ao cheque emitido para Elevadores Otis, diferentemente do pagamento
anterior, a quantia há de ser excluída do lançamento. O cheque é nominal a uma empresa
conhecida no Brasil e no exterior, dedicada a venda e manutenção de elevadores. A recorrente
apresentou três faturas (fls. 291 a 293) emitidas pela Otis, demonstrado que em 2004 houve
prestação de serviços à recorrente.
É verdade, como frisa a decisão recorrida, que não há coincidência nas datas das
faturas com a do cheque. Os valores também não coincidem. Entretanto, os documentos trazidos
pela recorrente sugerem de forma plausível que havia entre as partes uma relação comercial, que
envolvia prestação de serviços e o respectivo pagamento.
Os documentos trazidos pela recorrente põem em dúvida a própria existência do
ilícito tributário, descrito como pagamento sem causa. Se no ano de 2004 houve prestação de
serviços pela Otis, não se pode, em tese e sem outros elementos fáticos, afirmar que o pagamento
feito àquela empresa, no mesmo ano, seja pagamento sem causa.
Na dúvida, a decisão deve ser favorável à recorrente, nos termos do art. 112,
inciso II, do CTN. Portanto, deve ser excluído do auto de infração o pagamento de R$ 27.913,15,
que, reajustado, atingiu o valor de R$ 42.943,31 computado em 21/12/2004.

Multa isolada
O fato que motivou a aplicação de multa isolada nada tem a ver com a primeira
infração, caracterizada como pagamento sem causa. A multa isolada se deve à constatação de
pagamentos de juros a pessoas físicas e jurídicas, sem a respectiva retenção do Imposto de
Renda.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003697/2008-55

Os beneficiários dos pagamentos de juros foram identificados, o que levou a
Fiscalização a concluir que não cabia a aplicação do art. 61 da Lei no 8.981, mas sim a multa
isolada pela falta de retenção do imposto.
De início, a recorrente alegou nulidade da multa dada a falta de clareza na
apuração do valor exigido, sendo impossível, na sua avaliação, chegar à base de cálculo.
A alegação não procede. Os quadros de fls. 201 a 204 deixam claro o que fez a
Fiscalização e como chegou aos valores das multas.
O quadro de fls. 201 e 202 apresenta os montantes de juros pagos em 2003 e 2004
a pessoas jurídicas (R$ 202.530,00 e R$ 312.740,00); enquanto o quadro de fl. 203 traz os juros
pagos em 2003 e 2004 a pessoas físicas (R$ 166.414,00 e R$ 44.200,00). Por fim, o quadro da fl.
204 apura o valor da multa. Abaixo, tem-se uma síntese da apuração feita pela autoridade fiscal.

2003
PESSOA FÍSICA
166.414,00 PESSOA JURÍDICA
202.530,00
ALÍQUOTA
27,5% ALÍQUOTA
20%
IMPOSTO DE RENDA
45.763,85 IMPOSTO DE RENDA
40.506,00
MULTA ISOLADA DE 2003
PESSOA FÍSICA
45.763,85
PESSOA JURÍDICA
40.506,00
TOTAL
86.269,85
MULTA 75%
64.702,39

2004
PESSOA FÍSICA
44.200,00 PESSOA JURÍDICA
312.740,00
ALÍQUOTA
27,5% ALÍQUOTA
20%
IMPOSTO DE RENDA
12.155,00 IMPOSTO DE RENDA
62.548,00
MULTA ISOLADA DE 2003
PESSOA FÍSICA
12.155,00
PESSOA JURÍDICA
62.548,00
TOTAL
74.703,00
MULTA 75%
56.027,25

Pelo exposto, rejeita-se a arguição de nulidade.
No mérito, alegou a recorrente a inaplicabilidade da multa por falta de amparo
legal.
Em primeiro lugar, cabe dizer que o auto de infração não exige o imposto que
deixou de ser retido. Este passou a ser de responsabilidade dos próprios contribuintes, pessoas
físicas ou jurídicas, beneficiários dos rendimentos pagos. O que se exige da recorrente é tão
somente a multa pela falta do cumprimento de um dever legal. Não há, no caso, cobrança de
imposto de renda, a multa é isolada.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003697/2008-55

Por outro lado, não procede a alegação de que a multa perdeu seu fundamento
legal, em face da alteração operada pela Lei no 11.488/2007.
No caso exame, o art. 9o da Lei no 10.426/2002 prevê a aplicação da multa por
falta de retenção do imposto, remetendo ao percentual fixado no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996. Esse dispositivo fixa o percentual em 75%, que foi aplicado no auto de infração.
Em suma, as alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11.488 não revogaram
a multa; vale dizer: a despeito das alterações no texto da lei, a norma jurídica relativa à multa
isolada em comento permaneceu a mesma.
Portanto, também neste ponto o recurso não merece ser provido.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, excluindo o valor de R$ 42.943,31, referente a 21/12/2004, da primeira infração,
identificada como pagamento sem causa.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital